Tribunal: TJBA
Processo: 8045626-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045626-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ALFREDO MANOEL MORAES NETO

AGRAVADO: EUCILIO MENDES DA SILVA BANDEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA BARROS LIMA DA CUNHA, FILIPE EDY SOUZA DE SA

*** E

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONSTATAÇÃO. DESCONTOS. SUSPENSÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DISCUSSÃO. PENDÊNCIA.
ASTREINTES
. PERIODICIDADE. READEQUAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO. REFORMA PARCIAL.

I – Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – Pendente a discussão acerca da efetiva contratação, pelo consumidor, de empréstimo consignado, é viável o deferimento da tutela de urgência, com suspensão dos descontos do contrato dito fraudulento, enquanto pendente a instrução do feito, em razão da impossibilidade da produção de prova negativa.

III - O perigo de dano ao consumidor advém da natureza alimentar da verba, cuja continuidade dos descontos pode, inclusive, comprometer seu próprio sustento.

IV - A astreinte deve ser aplicada por evento inadimplido, e não de forma diária, quando envolver empréstimo sobre reserva de margem consignável em benefício previdenciário, pois os descontos são realizados com periodicidade mensal, razão do provimento parcial do recurso.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8045626-17.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante
BANCO BRADESCO SA e como
Agravada
EUCILIO MENDES DA SILVA BANDEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA